Tribunal: TJDFT
Processo: 0713364-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME FECHADO. PORTADOR DE SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA – AIDS. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO MONITORADA NOS PRESÍDIOS. ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS.

1. Se a penitenciária em que o apenado está recluso vem tomando as precauções necessárias em relação à possível contaminação pelo coronavírus e possui recursos para proporcionar o devido tratamento da enfermidade de que sofre o agravante (HIV), afasta-se, em princípio, a necessidade de prisão domiciliar humanitária. (STJ, HC 582.232/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

2. Recurso conhecido e desprovido.